Tribunal: TJES
Processo: 5001751-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001751-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORGE MINASSA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001751-06.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE MINASSA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATO RIZK MINASSA - ES9199
Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

RELATÓRIO

JORGE MINASSA
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em razão da
DECISÃO
proferida em sede de
IMPUGNAÇÃO
ao
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, deflagrado pelo Recorrente em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, cujo
decisum
deferiu o pedido de efeito suspensivo almejado na sobredita Impugnação, nos seguintes termos:
"Diante da apresentação de seguro-fiança pelo Executado, em valor superior ao débito exequendo, defiro o pedido de efeito suspensivo à Impugnação de fls. 898/1065 em razão da relevância de seus fundamentos, e pelo fato de o prosseguimento da execução ser manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, nos termos do CPC 525, § 6º. I-se o exequente para, querendo, oferecer resposta à impugnação no prazo legal.".

Cumpre registrar,
ab initio
, que as razões da Impugnação ao Cumprimento de Sentença em comento e que levaram à prolação do
decisum
agravado encontram-se alicerçadas nas seguintes premissas:
(I)
o BANCO ECONÔMICO S.A., em Liquidação Extrajudicial, também figuraria como Requerido nos autos e
"apesar de estar em liquidação extrajudicial, possui personalidade jurídica para atuar no presente feito, bem como patrimônio para arcar com eventuais débitos.",
inclusive, quanto aos Expurgos Inflacionários;
(II)
exorbitância da execução de [R$ 2.411.956,74 (dois mil, quatrocentos e onze reais, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos)], por compreender Expurgos Inflacionários alusivos ao mês de março de 1991, extirpados da responsabilidade do BANCO BRADESCO S.A., a teor do Acórdão de fls. 254/277, dos autos de origem;
(III)
Excesso de Execução, decorrente da inclusão no saldo remanescente da quantia de R$ 64.609,50 (sessenta e quatro mil, seiscentos e nove reais e cinquenta centavos), bem como pela inclusão de R$ 338.308,74 (trezentos e trinta e oito mil e trezentos e oito reais e setenta e quatro centavos) correspondente à contas poupanças vinculadas ao BANCO ECONÔMICO S.A., cuja Instituição Financeira alienou alguns de seus ativos e passivos ao BANCO EXCEL S;A, os quais foram posteriormente adquiridos pelo Recorrido BANCO BRADESCO S.A., e, ainda, em virtude da equivocada aplicação de juros remuneratórios, correção monetária e de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor principal;
(IV)
ausência de análise da petição através da qual o Recorrido postulava o chamamento do feito à ordem, para fins de correção de supostos equívocos na tramitação processual;
(V)
cometimento de erro grosseiro pela Serventia Cartorária e, por fim;
(VI)
remanesceria o saldo devedor de apenas R$ 8.890,37 (oito mil, oitocentos e noventa reais e trinta e sete centavos), considerados os pagamentos até então efetuados e excluída o valor de responsabilidade do BANCO ECONÔMICO S.A.

Por sua vez, em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, a preclusão consumativa das matérias objeto da sobredita Impugnação ao Cumprimento de Sentença, porquanto não interposto Recurso em desfavor da Sentença que não conheceu de pretérita Impugnação do Recorrido, entendendo, assim, que
“resta claro que PRECLUIU (na fase postulatória da impugnação) e acobertou-se da COISA JULGADA (na fase decisória), qualquer direito da Agravada de rediscutir,
nestes autos ou em sede de recurso
, as matérias em voga”
(grifo original)
.

Argumenta, ademais, que “
Quase um ano após o trânsito em julgado da sentença impugnativa (certidão de 11/06/2012), é juntado em 09/05/2013 aos autos a petição da Agravada que informa não ter sido juntada aos autos a sua “impugnação” (folhas 770, 791-799 e 784-785).”;
cuja matéria afirma, uma vez mais, haver sido alcançada pela preclusão.

Sequencialmente, aduz que “
mantendo a sua cansativa e infinda ciranda de atos descabidos, interpõe descabidamente a 3ª Impugnação nos autos, NA TENTATIVA DE RESSUSCITAR VÁRIAS QUESTÕES JÁ ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA E PRECLUSAS NESTE PROCESSO, em especial (folhas 898-1072): a questão do IPCs de abril de 1990 (44,80%), maio de 1990 (7,87% e fevereiro de 1991 (21,87%) na atualização do julgado e a questão da responsabilidade por sucessão do Bradesco por débitos do Banco Excel Econômico
.”.

Pugnou, assim,
“seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, determinado a suspensão do cumprimento de sentença em primeiro grau até o julgamento final deste Agravo de Instrumento;”
e,
no mérito
,
“seja o presente agravo de instrumento conhecido, para ao final ser totalmente provido, de modo a reformar a decisão agravada de folhas 1073, impedindo o prosseguimento da peça denominada “Impugnação” de folhas 898-1.072, assim como determinando ao juízo a quo que prossiga o cumprimento de sentença e realize a penhora online nas contas do Banco Agravado em relação aos débitos próprios do Bradesco e aos débitos sucedidos pelo Bradesco do Banco Excel Econômico S.A., considerando ainda o valor atualizado do débito, onde se inclui os IPCs de abril de 1990 (44,80%), maio de 1990 (7,87% e fevereiro de 1991 (21,87%) na atualização das perdas inflacionárias do plano Verão e Bresser na conta de atualização do julgado, como já decidido e acobertados pela preclusão e coisa julgada.”
Por sua vez, em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, a preclusão consumativa da matéria alusiva à responsabilidade do Recorrido pela sucessão do Banco Excel S.A., bem como, no tocante aos cálculos elaborados no Cumprimento de Sentença, inclusive, readequados pela Contadoria do Juízo – computando os Expurgos Inflacionários dos anos de 1990 e 1991 e, ainda, porque não teria sido interposto Recurso contra a Sentença que não conheceu da primitiva Impugnação apresentada pelo Recorrido, entendendo, assim, que
“resta claro que PRECLUIU (na fase postulatória da impugnação) e acobertou-se da COISA JULGADA (na fase decisória), qualquer direito da Agravada de rediscutir,
nestes autos ou em sede de recurso
, as matérias em voga, a saber: a sucessão dos débitos do Banco Excel e a questão da aplicação do IPCs de 1990 e 1991 na conta de atualização do julgado.”.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (Id nº 1692520)

Contraminuta (Id nº 1733092).

Embargos de Declaração (Id nº 1777397),
parcialmente providos, exclusivamente, para sanar a omissão alusiva ao reconhecimento de que parte da discussão travada na origem, efetivamente, não diz respeito à incidência de expurgos inflacionários subtraídos em Acórdão transitado em julgado, estando circunscrita à incidência dos percentuais relacionados aos expurgos inflacionários subsequentes e incidentes aos créditos anteriormente reconhecidos perante o Juízo
a quo
, tratando-se de mera atualização monetária, sem, contudo, alterar o entendimento conclusivo pelo indeferimento do efeito suspensivo postulado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento. (Id nº 236443).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(Documenta datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001751-06.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE MINASSA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATO RIZK MINASSA - ES9199
Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

JORGE MINASSA
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em razão da
DECISÃO
proferida em sede de
IMPUGNAÇÃO
ao
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, deflagrado pelo Recorrente em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, cujo
decisum
deferiu o pedido de efeito suspensivo almejado na sobredita Impugnação, nos seguintes termos:
"Diante da apresentação de seguro-fiança pelo Executado, em valor superior ao débito exequendo, defiro o pedido de efeito suspensivo à Impugnação de fls. 898/1065 em razão da relevância de seus fundamentos, e pelo fato de o prosseguimento da execução ser manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, nos termos do CPC 525, § 6º. I-se o exequente para, querendo, oferecer resposta à impugnação no prazo legal.".

Cumpre registrar,
ab initio
, que as razões da Impugnação ao Cumprimento de Sentença em comento e que levaram à prolação do
decisum
agravado encontram-se alicerçadas nas seguintes premissas:
(I)
o BANCO ECONÔMICO S.A., em Liquidação Extrajudicial, também figuraria como Requerido nos autos e
"apesar de estar em liquidação extrajudicial, possui personalidade jurídica para atuar no presente feito, bem como patrimônio para arcar com eventuais débitos.",
inclusive, quanto aos Expurgos Inflacionários;
(II)
exorbitância da execução de [R$ 2.411.956,74 (dois mil, quatrocentos e onze reais, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos)], por compreender Expurgos Inflacionários alusivos ao mês de março de 1991, extirpados da responsabilidade do BANCO BRADESCO S.A., a teor do Acórdão de fls. 254/277, dos autos de origem;
(III)
Excesso de Execução, decorrente da inclusão no saldo remanescente da quantia de R$ 64.609,50 (sessenta e quatro mil, seiscentos e nove reais e cinquenta centavos), bem como pela inclusão de R$ 338.308,74 (trezentos e trinta e oito mil e trezentos e oito reais e setenta e quatro centavos) correspondente à contas poupanças vinculadas ao BANCO ECONÔMICO S.A., cuja Instituição Financeira alienou alguns de seus ativos e passivos ao BANCO EXCEL S;A, os quais foram posteriormente adquiridos pelo Recorrido BANCO BRADESCO S.A., e, ainda, em virtude da equivocada aplicação de juros remuneratórios, correção monetária e de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor principal;
(IV)
ausência de análise da petição através da qual o Recorrido postulava o chamamento do feito à ordem, para fins de correção de supostos equívocos na tramitação processual;
(V)
cometimento de erro grosseiro pela Serventia Cartorária e, por fim;
(VI)
remanesceria o saldo devedor de apenas R$ 8.890,37 (oito mil, oitocentos e noventa reais e trinta e sete centavos), considerados os pagamentos até então efetuados e excluída o valor de responsabilidade do BANCO ECONÔMICO S.A.

Por sua vez, em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, a preclusão consumativa das matérias objeto da sobredita Impugnação ao Cumprimento de Sentença, porquanto não interposto Recurso em desfavor da Sentença que não conheceu de pretérita Impugnação do Recorrido, entendendo, assim, que
“resta claro que PRECLUIU (na fase postulatória da impugnação) e acobertou-se da COISA JULGADA (na fase decisória), qualquer direito da Agravada de rediscutir,
nestes autos ou em sede de recurso
, as matérias em voga”
(grifo original)
.

Argumenta, ademais, que “
Quase um ano após o trânsito em julgado da sentença impugnativa (certidão de 11/06/2012), é juntado em 09/05/2013 aos autos a petição da Agravada que informa não ter sido juntada aos autos a sua “impugnação” (folhas 770, 791-799 e 784-785).”;
cuja matéria afirma, uma vez mais, haver sido alcançada pela preclusão.

Sequencialmente, aduz que “
mantendo a sua cansativa e infinda ciranda de atos descabidos, interpõe descabidamente a 3ª Impugnação nos autos, NA TENTATIVA DE RESSUSCITAR VÁRIAS QUESTÕES JÁ ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA E PRECLUSAS NESTE PROCESSO, em especial (folhas 898-1072): a questão do IPCs de abril de 1990 (44,80%), maio de 1990 (7,87% e fevereiro de 1991 (21,87%) na atualização do julgado e a questão da responsabilidade por sucessão do Bradesco por débitos do Banco Excel Econômico
.”.

Pugnou, assim,
“seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, determinado a suspensão do cumprimento de sentença em primeiro grau até o julgamento final deste Agravo de Instrumento;”
e,
no mérito
,
“seja o presente agravo de instrumento conhecido, para ao final ser totalmente provido, de modo a reformar a decisão agravada de folhas 1073, impedindo o prosseguimento da peça denominada “Impugnação” de folhas 898-1.072, assim como determinando ao juízo a quo que prossiga o cumprimento de sentença e realize a penhora online nas contas do Banco Agravado em relação aos débitos próprios do Bradesco e aos débitos sucedidos pelo Bradesco do Banco Excel Econômico S.A., considerando ainda o valor atualizado do débito, onde se inclui os IPCs de abril de 1990 (44,80%), maio de 1990 (7,87% e fevereiro de 1991 (21,87%) na atualização das perdas inflacionárias do plano Verão e Bresser na conta de atualização do julgado, como já decidido e acobertados pela preclusão e coisa julgada.”
Por sua vez, em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, a preclusão consumativa da matéria alusiva à responsabilidade do Recorrido pela sucessão do Banco Excel S.A., bem como, no tocante aos cálculos elaborados no Cumprimento de Sentença, inclusive, readequados pela Contadoria do Juízo – computando os Expurgos Inflacionários dos anos de 1990 e 1991 e, ainda, porque não teria sido interposto Recurso contra a Sentença que não conheceu da primitiva Impugnação apresentada pelo Recorrido, entendendo, assim, que
“resta claro que PRECLUIU (na fase postulatória da impugnação) e acobertou-se da COISA JULGADA (na fase decisória), qualquer direito da Agravada de rediscutir,
nestes autos ou em sede de recurso
, as matérias em voga, a saber: a sucessão dos débitos do Banco Excel e a questão da aplicação do IPCs de 1990 e 1991 na conta de atualização do julgado.”.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (Id nº 1692520)

Contraminuta (Id nº 1733092).

Embargos de Declaração (Id nº 1777397),
parcialmente providos, exclusivamente, para sanar a omissão alusiva ao reconhecimento de que parte da discussão travada na origem, efetivamente, não diz respeito à incidência de expurgos inflacionários subtraídos em Acórdão transitado em julgado, estando circunscrita à incidência dos percentuais relacionados aos expurgos inflacionários subsequentes e incidentes aos créditos anteriormente reconhecidos perante o Juízo
a quo
, tratando-se de mera atualização monetária, sem, contudo, alterar o entendimento conclusivo pelo indeferimento do efeito suspensivo postulado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento. (Id nº 236443).

A propósito da matéria em comento, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento se deu por meio da Decisão constante do id. 1692520, restaram explicitadas as razões pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO,
in verbis:

"DECISÃO

(...)

Historiando, o Recorrente ajuizou “AÇÃO REINVINDICATÓRIA DE CRÉDITO EM CORREÇÃO MONETÁRIA” [Processo nº 1038778-25.1998.8.08.0024 (Id 1119355)], em desfavor do BANCO BRADESCO S/A e BANCO ECONÔMICO S.A., os quais foram condenados (Sentença - Id nº 1119359) ao pagamento de Expurgos Inflacionários, relativamente aos períodos de junho de 1987, março de 1989 e abril de 1990, nos percentuais almejados inicialmente pelo Autor.

Em sede de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, reformou-se, em parte, a Sentença, excluindo da condenação referente aos índices de abril de 1990.

Em
30/08/2006
, o Autor deflagrou Cumprimento de Sentença (Id 1119363), em desfavor dos Requeridos, BANCO BRADESCO S/A e BANCO ECONÔMICO S.A., alicerçando o pleito nos seguintes valores:

1) BANCO BRADESCO S/A – R$ 121.428,84 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos);

2) BANCO ECONÔMICO S.A. - R$ 165.059,38 (cento e sessenta e cinco mil, cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos).

O BANCO BRADESCO S/A apresentou comprovante de depósito do valor supostamente devido [R$ 121.428,84 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos)], tendo, em seguida, apresentado Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id 1119396 – Pág. 1/8), a qual foi recebida no efeito suspensivo.

Na oportunidade, sustentou o Recorrente a
“Nulidade da Execução”
e
“Afronta ao Principio do Devido Processo Legal”
, haja vista a suposta inobservância do artigo 475-O, do Código de Processo Civil de 1973, bem como porque teria sido
“constatadas graves incorreções que proporcionaram o excesso de execução”
, eis que não observado que teria ocorrido a
“exclusão da correção de 44,80%”,
referente ao mês de abril de 1990, porquanto
“deverá ser pleiteado junto ao Banco Central. Portanto, as correções deferidas consistem na aplicação do percentual de 18,02% em junho de 1987 e de 42,72% em janeiro de 1989, compensando-se, obviamente, os reajustes praticados pelo Banco Réu”,
estipulando o débito em R$ 61.670,08 (sessenta e um mil, seiscentos e setenta reais e oito centavos).

Por sua vez, o Juízo
a quo
remeteu os autos para a Contadoria (Id nº 1119373, Pág. 4), onde se alcançou como devido pelo BANCO BRADESCO S/A, a quantia de R$ 133.431,83 (cento e trinta e três mil e quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos), acrescentando outros R$ 26.686,36 (vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos), a título de honorários advocatícios de sucumbência, perfazendo o total devido o valor de R$ 160.118,19 (cento e sessenta mil, cento e dezoito reais e dezenove centavos).

Desse montante fora deduzida a quantia de R$ 121.428,84 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos), depositada inicialmente pelo Recorrente, restando devido a quantia de R$ 64.609,50 (sessenta e quatro mil, seiscentos e nove reais e cinquenta centavos).

Em relação ao Requerido BANCO ECONÔMICO S.A., a dívida foi estipulada em R$ 338.308,74 (trezentos e trinta e oito mil, trezentos e oito reais e setenta e quatro centavos),
ex vi
do Id nº 1119373 – Pág. 8.

Em 22/11/2010, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu o Despacho de fl. 741, dos autos originários, determinando que fosse concedida vista dos autos às partes, para fins de manifestação sobre os cálculos, o que somente restou efetuado pelo Autor, que fez carga dos autos em 18/04/2011.

Em 08/02/2012, o Magistrado
a quo
rejeitou a Impugnação do BANCO BRADESCO S/A, determinando o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, nos termos do cálculo realizado pela Contadoria, cujo
decisum
não foi questionado pelo Recorrente [Certidão de 11/06/2012 (Id nº 1119379)].

No entanto, posteriormente, juntou-se Petição do BANCO BRADESCO S/A, protocolizada em 19/11/2011(Id, nº 1119380), noticiando que durante o prazo comum para manifestação sobre o “despacho de fls. 741”, os autos se encontravam em poder do Advogado da parte contrária, inviabilizando o acesso ao mesmo, postulando, assim, a restituição do prazo recursal.

Na Sequência, o BANCO BRADESCO S/A apresentou nova Impugnação, questionando os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo (fls. 789/799).

Por sua vez, em 13/05/2013, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que houve a preclusão consumativa para tal apresentação da Impugnação, intimando o Recorrente para esclarecimentos.

Sobreveio pedido de chamamento do feito à ordem (Id nº 1435964), acostado às fls. 804 e seguintes dos autos de origem, contudo, destinado a esclarecer que o BANCO BRADESCO S/A não seria o responsável pelos débitos do BANCO ECONÔMICO S.A.

Em 04/04/2014, o BANCO ECONÔMICO S.A., juntou Procuração e requereu vista dos autos fora do Cartório (fl. 815, dos autos originários).

Em Despacho proferido à fl. 819, o Juízo
a quo
deferiu o pleito de fl. 815, pelo prazo de 15 (quinze) dias, tendo, a posteriori, determinado a intimação do Recorrente para se manifestar sobre o pedido de fl. 804, alusivo à incorporação do BANCO ECONÔMICO S.A.

Em seguida, à fl. 845, o Juízo
a quo
determinou o processamento da Impugnação de fls. 789/799 e a intimação da parte contrária para manifestação.

Opostos Embargos de Declaração pelo Autor (fls. 843/854), conferiu-se vista ao Recorrente BANCO ECONÔMICO S.A., sobrevindo novo pedido de chamamento do feito à ordem (fl. 865/869), resultando em nova determinação judicial de vista à parte contrária.

Na sequência, entendeu por bem o Juízo
a quo
deferir a penhora de valores, fato ocorrido em 08/10/2010, sem qualquer manifestação acerca das questões pendentes de decisão (Id nº 1435974).

Em consequência, o Recorrente apresentou nova Impugnação, trazendo a lume as supracitadas questões carecedoras de decisão, bem como apresentando seguro garantia de R$ 4.152.093,42 (quatro milhões, cento e cinquenta e dois mil, noventa e três reais e quarenta e dois centavos), almejando a suspensão do Cumprimento de Sentença, o que foi deferido pelo Magistrado
a quo
, culminando no presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Com efeito, em sede de cognição sumária e considerando o traslado recursal, percebo que o feito possuiu tramitação processual conturbada, inicialmente, porque consta uma petição de restituição de prazo que não fora oportunamente juntada aos autos, tampouco analisada, seguida de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, igualmente, não decidida, subsistindo, ainda, pedido de chamamento do feito à ordem e, inclusive, Embargos de Declaração, todos sem Decisão
.

Ressalta-se que a primitiva Impugnação do Recorrido, de 30/08/2006, de fato, não envolveu a questão dos valores devidos pelo BANCO ECONÔMICO S.A., contudo, tal desiderato não havia sido objeto de postulação pelo Recorrente, que lançou no polo passivo do Cumprimento de Sentença ambos os Requeridos, BANCO BRADESCO S/A e BANCO ECONÔMICO S.A., ou seja, naquela oportunidade nada se dizia acerca de sucessão desta Instituição, embora não se desconheça que, atualmente, tal questão é pacífica
.

Aliás, a postulação de que os valores devidos pelo BANCO ECONÔMICO S.A., fossem custeados pelo BANCO BRADESCO S/A, somente veio aos autos por meio da petição de fls. 743/747 (dos autos de origem), datada de 27/04/2011, oportunidade em que o Recorrido não teria logrado obter acesso aos autos, mesmo sendo prazo comum, consoante se infere de petitório de restituição do prazo recursal, protocolizado em 19/04/2011, contudo, não juntado aos autos
.

Posteriormente, sem que fossem tais questões analisadas, proferiu-se a Decisão (fls. 767/768, dos autos de origem), em 19/04/2012, rejeitando a Impugnação de 30/08/2006, nada dizendo acerca de substituição processual, nem sobre a questão relacionada à petição, pois ainda não juntada aos autos
.

Seguiu-se então à juntada da mencionada petição de fls. 785/786, de 19/04/2011, repisa-se, objetivando a restituição de prazo em virtude de impossibilidade de acesso aos autos, ainda não apreciada.

Em síntese,
vislumbro a existência de uma série de irregularidades processuais, que merecem acurada análise, até mesmo para efetivação do Cumprimento de Sentença, que se arrasta desde a data de 30/08/2006
, finalmente chegue a uma solução.

Isto posto,
indefiro o efeito suspensivo, oportunizando ao Recorrente.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação eventualmente pertinente.

Cientifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência do inteiro teor deste
decisum,
notadamente para efetivar as necessárias providências de saneamento do feito, consubstanciadas na aferição de situações processuais traduzidas no contexto da presente Decisão, a serem equacionadas, no âmbito de sua regular competência jurisdicional
.

Ultimado as medidas de estilo,

retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para julgamento do mérito.

Diligencie-se, com urgência
.

Vitória - ES, 07 de outubro de 2021.

(...)

DECISÃO

JORGE MINASSA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão da
DECISÃO
que indeferiu o pedido de efeito suspensivo deduzido no presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Em suas razões, o Recorrente alega que o
decisum
objurgado teria incorrido em omissão, porquanto a incidência do percentual de correção monetária relacionada aos expurgos inflacionários objeto do cálculo, a rigor, diz respectivo ao período correspondente à atualização do crédito, subsistindo, inclusive, preclusão da parte contrária, no tocante à apresentação da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, porquanto a matéria refere-se, exclusivamente, à pretensão autoral não questionada pela Impugnante de obter o credor direito à correção dos referidos expurgos inflacionários e não sobre os depósitos em caderneta de poupança, ou seja, uma vez constituído o crédito, nos anos anteriores, a título de exemplo, crédito em 1987, sobreviria a incidência de correção monetária sobre esse valor nos anos subsequentes.

Sustentou, ademais, que esta Relatoria deveria converter o feito em diligência e determinar à Contadoria deste Egrégio Tribunal de Justiça a realização de cálculo para apurar o
quantum
efetivamente devido ao Autor, de sorte que
“A organização do processo, assim, seria realizada por Vossa Excelência, evitando equívocos outros que avolumem discussões e recursos nos autos de origem.”,
enfatizando que “
qualquer nova decisão que venha a ser proferida pelo juízo de piso não só desordenará o processo na origem, como também imporá incansáveis recursos e retrabalhos em relação às questões onde já se operou a preclusão
”.

Almeja, “
com base nas premissas apresentadas,
a concessão de efeito suspensivo, dado a necessidade de obstar o tramitar processual na origem até o julgamento do presente agravo de instrumento
, com vistas a evitar maiores celeumas que atrasem ainda mais a solução do processo
.”.

Pugnou, assim, o conhecimento e provimento do Recurso.

Contrarrazões acostadas pelo Recorrido.

É o Relatório.

DECIDO
.

Com efeito, assiste parcial razão ao Recorrente quando afirma que não postulou na execução a cobrança de expurgos inflacionários, notadamente concernente ao ano 1990 que teria sido excluído em Acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de justiça, na medida em que apenas e tão somente pretendeu atualizar os créditos relativos aos direitos pertinentes aos expurgos inflacionários reconhecidos em Juízo e atinentes aos anos 1987 e 1989, no sentido da incidência dos percentuais aplicados nos meses subsequentes, compreendidos neste contexto, inclusive, os índices dos expurgos inflacionários tratando-se, portanto, de mera atualização monetária, o que, a rigor, tem sido admitido pelo Egrégio Superior Tribunal de justiça,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES EXPURGADOS. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÊS DO EXPURGO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ.
1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2.

Após a apuração do saldo existente em caderneta de poupança, é possível a aplicação dos expurgos inflacionários posteriores na atualização do débito judicial, desde que não expressamente afastados pelo título judicial exequendo
.
3.
Em recurso submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nas execuções individuais de sentença coletiva, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva.
4.
A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o conhecimento do apelo nobre (Súmula nº 211/STJ).
5.
Agravo interno não provido. (
STJ
-AgInt no REsp 1749666/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 15/10/2021)”

A despeito da circunstância enfocada, certo é que
o reconhecimento da omissão em questão não possui o condão de alterar a compreensão desta Relatoria acerca das falhas cometidas ao longo da tramitação do feito perante o Juízo de Primeiro Grau
,
envolvendo o cerceamento do direito de defesa do Recorrido
, notadamente em razão da manifesta ausência de apreciação pelo Juízo
a quo
das matérias elencadas na Decisão firmada por esta Relatoria, impondo-se, consequentemente, impõe-se a manutenção da Decisão agravada que suspendeu o Cumprimento de Sentença, para fins de enfrentamento das aludidas questões pendentes de apreciação, com ulterior restabelecimento da marcha processual.

Impõe-se a propósito, trazer à colação, excertos do
decisum
embargado, o qual, neste particular, a rigor, não merece reparo,
in verbis:

“Com efeito, em sede de cognição sumária e considerando o translado recursal, percebo que o feito possuiu tramitação processual conturbada, inicialmente, porque consta uma petição de restituição de prazo que não fora oportunamente juntada aos autos, tampouco analisada, seguida de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, igualmente, não decidida, subsistindo, ainda, pedido de chamamento do feito à ordem e, inclusive, Embargos de Declaração, todos sem Decisão.

Ressalta-se que a primitiva Impugnação do Recorrido, de 30/08/2006, de fato, não envolveu a questão dos valores devidos pelo BANCO ECONÔMICO S.A., contudo, tal desiderato não havia sido objeto de postulação pelo Recorrente, que lançou no polo passivo do Cumprimento de Sentença ambos os Requeridos, BANCO BRADESCO S/A e BANCO ECONÔMICO S.A., ou seja, naquela oportunidade nada se dizia acerca de sucessão desta Instituição, embora não se desconheça que, atualmente, tal questão é pacífica.

Aliás, a postulação de que os valores devidos pelo BANCO ECONÔMICO S.A., fossem custeados pelo BANCO BRADESCO S/A, somente veio aos autos por meio da petição de fls. 743/747 (dos autos de origem), datada de 27/04/2011, oportunidade em que o Recorrido não teria logrado obter acesso aos autos, mesmo sendo prazo comum, consoante se infere de petitório de restituição do prazo recursal, protocolizado em 19/04/2011, contudo, não juntado aos autos.

Posteriormente, sem que fossem tais questões analisadas, proferiu-se a Decisão (fls. 767/768, dos autos de origem), em 19/04/2012, rejeitando a Impugnação de 30/08/2006, nada dizendo acerca de substituição processual, nem sobre a questão relacionada à petição, pois ainda não juntada aos autos.

Seguiu-se então à juntada da mencionada petição de fls. 785/786, de 19/04/2011, repisa-se, objetivando a restituição de prazo em virtude de impossibilidade de acesso aos autos, ainda não apreciada.

Em síntese, vislumbro a existência de uma série de irregularidades processuais, que merecem acurada análise, até mesmo para o Cumprimento de Sentença, que se arrasta desde a data de 30/08/2006, finalmente chegue a uma solução.”

Sobreleva acentuar, por oportuno, que o Recorrido efetuou o pagamento de substancial parcela dos créditos resultantes dos expurgos inflacionários cobrados pelo Recorrente, subsistindo, outrossim, depósito judicial de quantia inclusive superior ao saldo remanescente, portanto, garantido o Juízo, logo, inexiste prejuízo quanto ao saneamento do feito em trâmite na Primeira Instância.

Nesse passo, não é possível definir qualquer tema sem antes restabelecer a correta marcha processual, repisa-se, analisando na origem os Recursos pendentes, bem como as preclusões alegadas pelo Recorrente, não competindo a este Juízo
ad quem
avançar em análise de questões que demandam prévia manifestação do Juízo de Primeiro Grau
, sob pena de inadvertida supressão de instância, o que poderia ensejar a arguição de futuras nulidades e impedir a solução da avença.

Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e dou-lhes parcial provimento, exclusivamente, para sanar a omissão alusiva ao reconhecimento de que parte da discussão travada na origem, efetivamente, não diz respeito à incidência de expurgos inflacionários subtraídos em Acórdão transitado em julgado, estando circunscrita à incidência dos percentuais relacionados aos expurgos inflacionários subsequentes e incidentes aos créditos anteriormente reconhecidos perante o Juízo
a quo
, tratando-se de mera atualização monetária, sem, contudo, alterar o entendimento conclusivo pelo indeferimento do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento.

Intimem-se.

Diligencie-se.

Após, inexistindo outros questionamentos e havendo cumpridas as diligencias no
decisum
embargado, venham os autos conclusos para julgamento do mérito recursal
.”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Consoante destacado pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, uma vez identificados equívocos ao longo da tramitação dos autos,
inicialmente, porque consta uma petição de restituição de prazo que não fora oportunamente juntada aos autos, tampouco analisada, seguida de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, igualmente, não decidida, subsistindo, ainda, pedido de chamamento do feito à ordem e, inclusive, Embargos de Declaração, todos sem Decisão,
sendo certo que a preservação da Decisão agravada que suspendeu o Cumprimento de Sentença para fins de enfrentamento das questões pendentes, com ulterior restabelecimento da marcha processual, constitui medida que não merece qualquer reparo.

Ressalta-se não competir a este Juízo
ad quem
avançar em análise de questões que demandam prévia manifestação do Juízo de Primeiro Grau, mormente das preclusões alegadas pelo Recorrente, sob pena de inadvertida supressão de instância, o que poderia ensejar a arguição de futuras nulidades e impedir a solução da avença.

Assim, não há falar-se em reforma da Decisão combatida, que suspendeu o Cumprimento de Sentença, visando restabelecer a adequada e necessária tramitação dos autos, impondo-se, nos referidos termos, manter a Decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Desembargadora Relatora ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SUSPENDENDO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE RESTABELECER A CORRETA E ADEQUADA TRAMITAÇÃO DOS AUTOS DE ORIGEM. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS, RECURSOS E PRECLUSÕES. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Analisando a matéria em sede de cognição sumária e considerando o traslado recursal, percebe-se que o feito de origem sofreu com tramitação processual conturbada, inicialmente, porque consta uma petição de restituição de prazo que não fora oportunamente juntada aos autos, tampouco analisada, seguida de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, igualmente, não decidida, subsistindo, ainda, pedido de chamamento do feito à ordem e, inclusive, Embargos de Declaração, todos sem Decisão, não merecendo reparo a Decisão agravada, firmada pelo Juízo
a quo
, no sentido de suspender o Cumprimento de Sentença, para fins de enfrentamento das questões pendentes, com ulterior restabelecimento da marcha processual, sendo oportuno consignar que não compete a este Juízo
ad quem
avançar em análise de questões que demandam prévia manifestação do Juízo de Primeiro Grau, mormente das preclusões alegadas pelo Recorrente, sob pena de inadvertida supressão de instância, o que poderia ensejar a arguição de futuras nulidades e impedir a solução da avença.

II -
Na espécie, não há falar-se em reforma da Decisão combatida, que que suspendeu o Cumprimento de Sentença, visando restabelecer a adequada e necessária tramitação dos autos, impondo-se manter a Decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

III -
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.